Tribunal: STJ
Processo: 0499847-34.2009.8.09.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2011434 - GO (2021
/0362363-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: HEBERT HENRIQUE DA CUNHA BIATO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO LUSTOSA VICTOR - GO021059
THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL -
GO039233
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DO
AUSÊNCIA
JÚRI. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS.
DE TESE DE CLEMÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, alegando omissão na análise de substrato probatório apto a sustentar a
absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não
enfrentar a alegação de que havia substrato probatório apto a sustentar a absolvição, e se
a decisão dos jurados foi contraditória em relação às provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição nas respostas dos jurados, que reconheceram a materialidade e autoria
do crime, mas absolveram o réu, caracteriza julgamento manifestamente contrário às
provas dos autos.
4. A ausência de tese defensiva específica de clemência registrada em ata impede a
manutenção da absolvição, conforme entendimento consolidado no Tema 1087 de
Repercussão Geral do STF.
5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, encontrando limites na
Constituição e na legislação infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Documento eletrônico VDA50435203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ed1b898e-66e9-486b-9487-8181347de664

Tese de julgamento:
1. A contradição nas respostas dos jurados, sem tese defensiva clemência registrada em
ata, permite a anulação do julgamento do júri.
2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri encontra limites na Constituição e na
legislação infraconstitucional.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 483, III; 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1225185, Tema 1087 de Repercussão Geral.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50435203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ed1b898e-66e9-486b-9487-8181347de664

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2011434 - GO (2021
/0362363-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: HEBERT HENRIQUE DA CUNHA BIATO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO LUSTOSA VICTOR - GO021059
THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL -
GO039233
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DO
AUSÊNCIA
JÚRI. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS.
DE TESE DE CLEMÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, alegando omissão na análise de substrato probatório apto a sustentar a
absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não
enfrentar a alegação de que havia substrato probatório apto a sustentar a absolvição, e se
a decisão dos jurados foi contraditória em relação às provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição nas respostas dos jurados, que reconheceram a materialidade e autoria
do crime, mas absolveram o réu, caracteriza julgamento manifestamente contrário às
provas dos autos.
Documento eletrônico VDA50435206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: b7cdce2c-0f46-45fb-af87-e7fe71692c18

4. A ausência de tese defensiva específica de clemência registrada em ata impede a
manutenção da absolvição, conforme entendimento consolidado no Tema 1087 de
Repercussão Geral do STF.
5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, encontrando limites na
Constituição e na legislação infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição nas respostas dos jurados, sem tese defensiva clemência registrada em
ata, permite a anulação do julgamento do júri.
2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri encontra limites na Constituição e na
legislação infraconstitucional.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 483, III; 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1225185, Tema 1087 de Repercussão Geral.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HEBERT HENRIQUE DA
CUNHA BIATRO contra acórdão da Quinta Turma, que negou provimento ao agravo
regimental.
Nas razões do recurso (fls. 2363-2370), alega a existência de omissão no
acórdão, pois não enfrentada a alegação feita pela Defesa de que havia substrato
probatório apto a sustentar a absolvição.
Aduz que os jurados decidiram em harmonia com a prova colhida, não
havendo contradição lógica ou violação ao art. 593, III, “d”, do CPP.
Afirma que não se discute a aplicabilidade do Tema 1.087 do STF.
Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão e
reformada a decisão que anulou a absolvição concedida pelos jurados.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50435206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: b7cdce2c-0f46-45fb-af87-e7fe71692c18

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão
embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também
ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento
preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a
alteração ou modificação da decisão embargada. Não constituem, pois, recurso de revisão
da matéria discutida nos autos.
Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão embargado,
tendo a Quinta Turma negado provimento ao agravo regimental em decisão devidamente

fundamentada.
Os presentes embargos veiculam razões idênticas àquelas apresentadas no
agravo regimental, em cujo voto foram feitas as seguintes considerações (fls. 2356-2358):

"(...) Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental
deve ser conhecido, contudo, não merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 2326-2327):
"O agravo impugna adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do
recurso especial propriamente dito.
A controvérsia centra-se na possibilidade de anulação da
decisão do Tribunal do Júri que, após reconhecer a materialidade e a
autoria de tentativa de homicídio qualificado, absolveu o réu por meio
do quesito genérico previsto no art. 483, III, do CPP.
Inicialmente, destaco que a análise da suposta violação aos
dispositivos legais indicados não implica reexame de matéria fático-
probatória, mas apenas a verificação da correta aplicação do direito aos
fatos delineados no acórdão recorrido, não incidindo, portanto, o óbice
da Súmula 7/STJ.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE
1225185 (Tema 1087 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
"1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593,
III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do
Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela
acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O
Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido
a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao
acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível
com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal
Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos."
Este entendimento, de observância obrigatória, reconhece a
possibilidade de recurso contra decisões do Tribunal do Júri que
absolvem réus com base no quesito genérico, ainda que em
contrariedade às provas dos autos. Contudo, estabelece importante
Documento eletrônico VDA50435206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: b7cdce2c-0f46-45fb-af87-e7fe71692c18

limitação: o Tribunal de Apelação não determinará novo julgamento
quando houver registro em ata de tese defensiva que conduza à
clemência, desde que compatível com a Constituição Federal,
precedentes vinculantes do STF e circunstâncias fáticas dos autos.
No caso em análise, o Tribunal de origem consignou
expressamente que "segundo consta na Ata da Sessão de Julgamento, as
teses defensivas sustentadas em relação a este fato foram 'em princípio,
a negativa de autoria, bem como as teses de desistência voluntária, da
exclusão das qualificadoras e da tentativa de homicídio privilegiado em
virtude o relevante valor moral e domínio de violenta emoção, logo
após a injusta provocação da vítima'" (e-STJ, fl. 1323).
Verifica-se, contudo, que os jurados rejeitaram a tese de
negativa de autoria, ao responderem afirmativamente ao quesito
referente à autoria, e também afastaram a desistência voluntária,
respondendo negativamente ao quesito específico. As demais teses
defensivas mencionadas (exclusão das qualificadoras e homicídio
privilegiado) não dizem respeito à absolvição propriamente dita, mas à
desclassificação ou redução da pena.
Não há registro, na ata de julgamento transcrita no acórdão,
de qualquer tese defensiva específica de clemência ou perdão.
A Corte estadual, ao justificar a manutenção da absolvição,
apenas conjecturou possíveis razões para a decisão (e-STJ, fl. 1324):
"[...] hipoteticamente poderiam eles terem se convencido de
que a ação por ele perpetrada estaria desprovida de lesividade já que a
arma sequer chegou a ser disparada ou que eventual condenação seria
desproporcional a conduta a ele imputada, absolvendo-o por clemência".
Tais hipóteses, entretanto, foram elaboradas pelo próprio
Tribunal, não constando como teses efetivamente apresentadas pela
defesa em plenário e registradas em ata de julgamento.
Essa distinção é crucial à luz da tese de repercussão geral,
que exige expressamente a "apresentação, constante em ata, de tese
conducente à clemência".
Nesse contexto, tendo os jurados reconhecido a
materialidade e a autoria do crime, bem como afastado a desistência
voluntária, para depois absolverem o réu, sem que houvesse registro em
ata de tese defensiva específica de clemência, verifica-se a contradição
alegada pelo Ministério Público.
Essa contradição, associada à aparente contrariedade à prova
dos autos – uma vez que os próprios jurados reconheceram todos os
elementos do tipo penal –, enquadra-se na hipótese prevista no art. 593,
III, "d", do CPP, e na primeira parte da tese de repercussão geral do
Tema 1087, que admite o recurso de apelação contra a decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo quando amparada
em quesito genérico.
Não se trata de desrespeito à soberania dos veredictos, mas
de exercício do controle de legalidade expressamente previsto na
legislação processual penal e reconhecido pelo STF.
A soberania dos veredictos, princípio constitucional que rege
o Tribunal do Júri, não é absoluta, encontrando limites na própria
Constituição e na legislação infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA50435206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: b7cdce2c-0f46-45fb-af87-e7fe71692c18

Assim, o acórdão recorrido, ao manter a absolvição sem
identificar qualquer tese defensiva de clemência registrada em ata,
violou os arts. 483, III, e 593, III, "d", do CPP, deixando de aplicar
corretamente o entendimento hoje consolidado no Tema 1087 de
Repercussão Geral do STF.
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único,
inciso II, , do Regimento Interno do STJ,
c
conheço do agravo para dar
, a fim de determinar a realização de
provimento ao recurso especial
novo julgamento pelo Tribunal do Júri."

Como se vê, para análise do recurso especial interposto pelo
Ministério Público não se exigia o reexame do contexto fático-
probatório, a incidir o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte,
pois apenas pretendia verificar se a decisão proferida estava em
conformidade com os preceitos do devido processo legal e encontrava
respaldo mínimo na racionalidade exigida pelo sistema processual
penal, o que não foi o caso.
Destaca-se que quando a absolvição por clemência se dá sem
qualquer fundamento ou tese defensiva, permitindo um resultado
contraditório às provas produzidas, caracteriza-se hipótese de
julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, nos termos
do art. 593, III, d, do CPP.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ tem sido no sentido de
que não havendo tese defensiva diversa da negativa ou da dúvida
quanto à autoria delitiva, tampouco pedido de clemência, há evidente
contradição nas respostas dos jurados que, embora respondam
afirmativamente aos dois primeiros quesitos - reconhecendo a
materialidade e a autoria -, decidam por absolver o acusado no terceiro
quesito. Tal contradição, se não sanada em sessão plenária com a
repetição da votação, configura nulidade absoluta, apta a ser
reconhecida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição (AgRg
no AREsp n. 2.365.829/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
21/5/2024
28/5/2024
Igualmente, em tese fixada no Recurso Extraordinário com
Agravo (ARE) 1225185 (Tema 1.087), em 3 de outubro de 2024, o
Supremo Tribunal Federal entendeu que a absolvição no quesito
genérico, sem qualquer tese expressa, poderá ser considerada
manifestamente contrária à prova dos autos, aplicando a regra do art.
593, §3o, do CPP, que permite a recorribilidade da decisão do júri e a
sua cassação, em situações pontuais e excepcionais, assim como em
casos que descabem uma possível aplicação de “clemência".
Portanto, o agravante não trouxe argumentos aptos a
reformar a decisão monocrática, que se mantém pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental."

Há, pois, evidente contradição nas respostas dos quesitos pelos jurados, a
amparar a conclusão pela anulação do júri.
Documento eletrônico VDA50435206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: b7cdce2c-0f46-45fb-af87-e7fe71692c18

Logo, tendo sido devidamente analisada e afastada a tese do recorrente, o que
pretende o embargante, em verdade, é a modificação do entendimento desta Corte,
manifestando-se inconformismo quanto ao decidido, o que é inviável na via eleita.
Como se vê, a jurisdição foi prestada à exaustão com observância absoluta aos
argumentos postos e aos comandos normativos. Restaram registradas no acórdão
embargado, de forma expressa, as razões pelas quais foi negado provimento ao agravo
regimental, não se havendo falar em contradição quanto ao mérito recursal.
Verifico, assim, a nítida intenção da parte embargante de ver reexaminados os
argumentos que entende aptos para tanto, o que não subsidia ou justifica a oposição de
embargos, eis que não havendo omissão ou contradição ou omissão no julgado
embargado, esta via não comporta a reapreciação da causa e atribuição de efeitos
infringentes.
Neste sentido:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERA
IRRESIGNAÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração do acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, sob alegação de contradição no
decisum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: a) o
presente pedido de reconsideração pode ser recebido como aclaratórios;
e b) há contradição no acórdão que negou provimento ao agravo
regimental para manter a decisão da Presidência do STJ que, com
fundamento na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do agravo em
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O presente pedido de reconsideração deve ser recebido
como embargos de declaração, com fulcro no princípio da fungibilidade
recursal, porquanto a defesa apresentou o pedido no prazo legal para
oposição de aclaratórios e objetiva sanar suposta contradição constante
no acórdão que julgou o agravo regimental.
4. Acerca da contradição, a deficiência que enseja a oposição
de embargos de declaração é aquela interna do julgado, entre
fundamentos adotados e as conclusões.
5. A existência de contradição no decisum não foi
constatada, uma vez que os fundamentos para desprovimento do recurso
estão claros e bem delineados nos autos, notadamente pela ausência de
impugnação efetiva de todos os fundamentos da decisão proferida pela
Corte local que inadmitiu o apelo nobre.
6. A oposição de embargos de declaração não se presta para
veicular inconformismo com o resultado do julgamento, mas apenas
Documento eletrônico VDA50435206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: b7cdce2c-0f46-45fb-af87-e7fe71692c18

para sanar omissões, obscuridades, ambiguidades ou contradições
internas do julgado.
7. O embargante busca, na verdade, atribuir efeitos
infringentes aos aclaratórios, o que é inconcebível nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.”
Tese de julgamento: "1. O pedido de reconsideração pode ser
recebido como embargos de declaração, com fulcro no princípio da
fungibilidade recursal, notadamente quando apresentado no prazo legal
para oposição de aclaratórios e buscar sanar vícios de omissão,
obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material no decisum
objurgado. 2. Os embargos de declaração não se prestam, pois, à
rediscussão do mérito da decisão embargada. 3. Acerca da contradição,
a deficiência que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela
interna do julgado, entre fundamentos adotados e as conclusões.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art.
1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 2.471.251/DF, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
18/3/2025
25/3/2025
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de minha relatoria,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, EDcl no
3/8/2023
9/8/2023
AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
16/4/2024
23/4/2024
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.350.535/RS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
27/2/2024
5/3/2024
(RCD no AgRg no AREsp n. 2.799.537/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
5/8/2025
.)
15/8/2025
Diante do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50435206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: b7cdce2c-0f46-45fb-af87-e7fe71692c18

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0362363-6
AREsp 2.011.434 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04998473420098090044 200904998473 49984734 4998473420098090044
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HEBERT HENRIQUE DA CUNHA BIATO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO LUSTOSA VICTOR - GO021059
THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL - GO039233
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: HEBERT HENRIQUE DA CUNHA BIATO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO LUSTOSA VICTOR - GO021059
THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL - GO039233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HEBERT HENRIQUE DA CUNHA BIATO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO LUSTOSA VICTOR - GO021059
THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL - GO039233
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542164449;0098098023@
2021/0362363-6 - AREsp 2011434 Petição : 2025/0074587-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:24
Código de Controle do Documento: 4BF1E23D-59F6-4751-86E7-E94789912BCD